Tribunal: TJDFT
Processo: 0722842-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0722842-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CIRIO ROMERO DAS NEVES REU: GILBERTO ROCHA DOS SANTOS, LUCIANA SANCHES DE AGUIAR, EDMILSON MACHADO DE AGUIAR D E C I S Ã O A decisão de ID: Num. 47970117 indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que a probabilidade do direito da parte requerente não se revela prontamente demonstrada, uma vez que, inicialmente, não restou verificada a ofensa ao instituto da coisa julgada. Em seguida, a parte requerente apresentou a petição de ID: Num. 47970117, requerendo a reconsideração da decisão de ID: Num. 47970117, sob a alegação de que: a) a coisa julgada estabelecida pela 4a Turma foi transportada para o debate existente na 7a Turma (onde o Sr. Gilberto é parte), a qual enfrentou objetivamente a questão; b) há nítida relação de continência entre os processos que tramitaram na 3a Vara Cível e na 4a Vara Cível, e ainda, demonstração clara de que Gilberto não tenha participado diretamente da coisa julgada favorável ao ora Autor, tendo participado de forma indireta, tratando-se da incidência imediata da “Teoria da Eficácia Reflexa da Coisa Julgada”. Contudo, não merecem guarida as alegações da parte requerente, motivo pelo qual mantenho a decisão de ID: Num. 47789571, por ser seus próprios fundamentos. A pretensão antecipatória na ação rescisória exige a demonstração, de maneira verossímil, de prevaricação, concussão, corrupção impedimento ou incompetência do juiz; dolo ou coação da parte vencedora ou simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; ofensa à coisa julgada; ofensa à norma jurídica; prova falsa ou nova; ou erro de fato verificável do exame dos autos. Conforme já decido, não antevejo a probabilidade do direito do requerente, pois os seus fundamentos apresentados são insuficientes para comprovar, em sede de cognição sumária, que o acórdão proferido no processo n.o 0709961.04.2018.8.07.0007 violou o instituto da coisa julgada. É certo que a posse pode ser definida como um ato jurídico que representa o exercício de fato, considerado pleno ou não, de um dos poderes atribuídos à propriedade. Ou seja, a posse se refere a uma situação de fato, em que uma pessoa, independentemente de ser ou não proprietária, exerce sobre uma coisa poderes ostensivos, conservando-a ou defendendo-a. No caso vertente, o acórdão da 4a Turma Cível reconheceu que o embargante (ora requerente) tem melhor posse do que o embargado (Jeová Mendonça Primo) quanto ao imóvel situado na Chácara 122, Rua 5, Lote 19, SHVP, de 1200m2. Por outro lado, o acórdão da 7a Turma Cível reconheceu que o embargado (ora requerido) tem melhor posse do que o embargante (requerente) da área de 370m2 (lote 26-A), que fica dentro do imóvel situado da Chácara 122, Rua 5, Lote 19, SHVP. Nesse passo, é possível perceber que as demandas analisaram diferentes situações fáticas, uma vez que o acórdão da 4a Turma Cível analisou a melhor posse entre Cirio e Jeová, enquanto o acórdão da 7a Turma Cível analisou a melhor posse entre Cirio e Gilberto. Assim, não há que se falar na participação indireta de Gilberto (ora requerido) no título judicial proferido no processo n. 0704063-44.2017.8.07.0007, uma vez que os fundamentos e os dispositivos dos títulos executivos judiciais são diversos, não se verificando que o acórdão proferido no processo n.o 0709961.04.2018.8.07.0007 violou o instituto da coisa julgada. Ademais, também inexiste identidade de partes entre os títulos executivos judiciais, tendo em vista que o ora requerido (Gilberto) não figurou nos embargos de terceiro opostos no cumprimento de sentença n. 0704063-44.2017.8.07.0007, não se podendo reconhecer ter havido a coisa julgada em seu desfavor, uma vez que que os limites subjetivos da coisa julgada obstam que terceiros sejam prejudicados, nos termos do que preconiza o art. 506 do CPC. Vale, ainda, acrescentar que o pedido de prevenção do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, por existir continência/conexão entre os processos, foi devidamente indeferido pelo acórdão da 7a Turma Cível deste e. Tribunal, uma vez que a ação n. 0715112- 82.2017.8.07.0007 já havia sido julgada. Dessa forma, a probabilidade do direito da parte requerente não se revela prontamente demonstrada, uma vez que, a princípio, não verifico ofensa ao instituto da coisa julgada. Posto isto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho a decisão de ID: Num. 47789571. Intime-se o autor para que se manifeste sobre a certidão de ID no 48167420, indicando novo endereço para citação do réu, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador